Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705779-80.2020.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LINO CESARIO DOS SANTOS DECISÃO Intimidado para regularizar sua representação processual e esclarecer sobre sua legitimidade ativa (id 38917664), transcorrido o prazo legal, o apelante não se manifestou (id 39536853). Portanto, por não cumprir as ordens, evidencia-se ausência de regularidade formal, CPC 76, § 2o, I, a provocar a inadmissibilidade do recurso. Posto isso, não conheço do apelo, CPC 932, III. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Devolvam-se os autos ao juízo a quo. Brasília,13 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR